Tribunal: TJES
Processo: 5006825-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006825-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA NUNES BEZERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006825-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA NUNES BEZERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

A
GRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO . DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Após a progressão para o regime aberto, mesmo ciente das condições impostas, o agravante não compareceu em Juízo, o que acarretou na regressão cautelar em decisão devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do STJ. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006825-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA NUNES BEZERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Wellington da Silva Nunes Bezerra
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Execução Penal n. 5006825-70.2023.8.08.0000, regrediu cautelarmente o apenado para o regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não teve intenção em abandonar o cumprimento de pena deliberadamente, tanto é que após não comparecer em maio/2022 compareceu nos meses de Julho e Setembro do ano de 2022 e após não comparecer nos meses de novembro/2022 e janeiro/2023, compareceu nos meses posteriores de março/2023 e maio/2023.

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que
as alegações recursais não merecem acolhimento
.

Nos termos da lei de Execuções Penais:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta

[...]

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

Extrai-se dos autos que o reeducando foi progredido ao regime aberto e
descumpriu condições das quais ficou plenamente ciente
.

Isso porque, o reeducando iniciou o cumprimento de sua pena no regime aberto em 15/02/2022, oportunidade em que na data de 28/03/2022 participou da audiência admonitória e ficou ciente de todas as condições intrínsecas do regime aberto e das respectivas consequências no caso de descumprimento de tais condições. Entretanto,
deixou de comparecer em juízo nos meses de maio e novembro de 2022 e janeiro de 2023
.

No caso, verifica-se que houve a regressão cautelar para o regime semiaberto, diante da notícia do cometimento de falta grave, consistente no
descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime aberto
. Assim, verifico que a decisão,
além de devidamente fundamentada, encontra-se em consonância com o entendimento do STJ
. Vejamos:

No caso, o executado ficou ciente das condições do regime aberto, nos termos do art. 367, do CPP, tendo incidido em faltas graves consistentes em não atualização do endereço e não comparecimento mensal em juízo, justificando a regressão cautelar de regime.
(AgRg no HC n. 682.314/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).
2.

Na hipótese, o agravante teria, supostamente, praticado falta grave, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, o que, de fato, enseja a regressão cautelar do regime prisional
(AgRg no HC n. 632.398/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.)

Pelo exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.